Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-40.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001514-40.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIA DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 621.835.751-15 (RECORRENTE), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS, CAPTAÇÃO DA IMAGEM DA RECLAMANTE, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Banco Olé Bonsucesso comprovou a relação jurídica entabulada com a recorrente por meio de telas sistêmicas, contrato acompanhado de biometria facial, documento pessoal da recorrente e comprovante de transferência do valor pactuado para a conta da parte reclamante.

Ante a comprovação da existência da relação jurídica, a reclamante não comprovou a devolução dos valores recebidos ou a ilegalidade da contratação, deixando de desincumbir dos fatos constitutivos do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Antonia de Souza Guimaraes interpôs recurso inominado (id.

174535198), em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente, pugna em suas razões recursais pela reforma da sentença, sob a fundamentação de que o recorrido acostou cédula de crédito bancária sem assinatura ou termo que pudesse atestar a anuência da recorrente, apresentou telas sistemáticas e documentos sem qualquer coordenada de geolocalização ou dados criptografados.

Infere ainda, que um print de tela interna não tem condão de comprovar que houve de fato a transferência dos valores e mesmo se houvesse ocorrido, este fato por si só não é condição para validar uma relação jurídica não solicitada, razões as quais requer provimento ao recurso para reformar a sentença.

O Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, regularmente intimado juntou aos autos contrarrazões ao recurso (id.

174535200), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência da contratação com a instituição financeira de crédito consignado e a legalidade dos descontos do benefício da recorrente.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, conforme contrato, biometria facial, documento de identificação e declaração de endereço com informações compatíveis aqueles documentos apresentados na exordial, comprovante de transferência do valor pactuado e extrato de descontos (id. 174535184/174535186), evidencia-se a existência do negócio jurídico celebrado e legalidade dos descontos no benefício da consumidora.

Igualmente, de acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Outrossim, embora as razões recursais da recorrente
certo é que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a recorrente comprovação da ilegalidade da contratação ora discutida, a comprovação do não recebimento ou a devolução dos valores recebidos, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente, Antonia de Souza Guimaraes, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023